Tribunal: STF
Processo: Rcl 89040
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-20
Data de publicação: 2025-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Biolab Sanus Farmacêutica Ltda. contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho, proferida nos autos do Processo nº 0001221-40.2015.5.05.0030, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido nas ADC nºs 58 e 59.
Biolab Sanus Farmacêutica Ltda. defende que, nos autos em referência, discute-se se “a correção monetária de débitos trabalhistas deve ser feita com aplicação do IPCA-E na fase prejudicial e, a partir da distribuição da ação, aplicando-se a taxa Selic” (e-doc. 1, p. 15).
Afirma, sob essa perspectiva, que se trata de hipótese em que há repercussão geral, a envolver a aplicação do Tema nº 1.191 da repercussão geral e a ADPF 58.
Aduz, no entanto, que 

“o Recurso Extraordinário teve seu seguimento denegado também pela vice-presidência do TST, sob a justificativa de que quanto ao mérito, trata-se de exame de questão afeta a pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outro Tribunal, o qual se restringe ao âmbito infraconstitucional, razão pela qual inexiste questão constitucional com repercussão geral, nos termos do Tema 181 do STF”.

Requer 

“c) o deferimento do pedido cautelar, com base no art. 989, II, do CPC e nos fundamentos já expostos no tópico precedente, a fim de que se determine a suspensão do processo de origem, o Ag - AIRR– 0001221-40.2015.5.05.0030, até o julgamento definitivo desta Reclamação; 
d) seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, para que sejam cassadas as decisões proferidas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região no âmbito do Ag - AIRR–0001221- 40.2015.5.05.0030 e daquelas eventual subsequentes, na linha dos fundamentos já expostos;”

É o relatório. Decido.
Registro que a jurisprudência do STF admite a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, propiciando maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC (v.g. Rcl nº 67657 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 10/10/24; Rcl nº 68599 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/9/24 e Rcl nº 58665 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 2/7/24).
Passo à análise da reclamação.
Aponta-se como paradigma de confronto a ADC nº 58, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, cuja ata de julgamento foi publicada em 4/2/2021, ocasião em que se conferiu interpretação conforme à Constituição, ao art. 879, § 7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei nº 13.467 de 2017, no sentido de considerar que à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais trabalhistas deverão ser aplicados os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam, a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil).
Ressalto que o Plenário desta Corte, em acórdão publicado em 09/12/21, acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos pela AGU apenas para sanar erro material a fim de estabelecer tão somente que a incidência da taxa Selic se dá a partir do ajuizamento da ação.
O STF modulou os efeitos do julgado na ADC nº 58/DF para ressalvar a aplicação do entendimento vinculante quando diante de “sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês”. 
Restou assentado, também, que “os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária)”.
Observo, ainda, que o entendimento do julgado paradigma foi reafirmado com o reconhecimento da repercussão geral da matéria no Tema nº 1.191, em 17/12/21. 
In casu, depreende-se dos autos que a 30ª Vara do Trabalho de Salvador, em sentença de parcial procedência, proferida em 11/11/2016 nos autos do Processo nº 0001221-40.2015.5.05.0030, condenou a Biolab Sanus Farmaceutica Ltda., parte ora reclamante, ao pagamento de verbas trabalhistas, fixando-se a incidência de juros e correção monetária nos seguintes termos: 

“Correção monetária a partir do primeiro dia do mês subsequente ao trabalhado, nos termos do parágrafo único do art. 459 da CLT e da Súmula 381 do E. TST, observando-se o disposto no art. 39 da Lei 8177/91 e na OJ 300 da SDI do TST. Juros de mora na forma da Lei 8.177/91, à razão de 1% ao mês, de forma simples e pro rata die, contados do ajuizamento da ação, observada a Súmula 200 do E. TST.” (e-doc. 4, p. 9).

A temática alusiva aos juros e correção monetária não chegou a ser debatida no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região e, embora trazida na ocasião da interposição do recurso extraordinário (edoc. 8), tampouco foi  enfrentada a insurgência na decisão de admissibilidade do apelo extremo  (e-doc. 11).
Vide trecho de interesse do voto condutor do acórdão, proferido em sede de agravo interno, que manteve a decisão que negou seguimento ao  recurso extraordinário com fundamento na tese fixada pelo STF no Tema 181 da sistemática da repercussão geral:

“Em relação ao capítulo "enquadramento sindical – categoria profissional diferenciada – aplicação das normas coletivas do local da prestação de serviços – princípio da territorialidade", a decisão desta Vice-Presidência denegou seguimento ao Recurso Extraordinário com fundamento na Súmula 279 do STF. 
O presente agravo interno foi interposto com fulcro no art. 1.021 do CPC/2015 e 265 do RITST, direcionado ao Órgão Especial desta Corte Superior, em inobservância ao que dispõe o art. 1.042 do CPC/2015. Estabelece o art. 1.042 do CPC/2015: "Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos". 
Assim, referido capítulo não será apreciado. Ressalte-se que a interposição de agravo incorreto ou conflitante obsta a aplicação do princípio da fungibilidade, por se tratar de erro grosseiro. 
Ultrapassada essa questão, referente aos capítulos denegados pela sistemática de repercussão geral, como salientado na decisão agravada, verifica-se que o acórdão ora impugnado concluiu, com relação aos temas “vínculo empregatício – contrato de estágio” e “diferenças de férias”, pela incidência da preclusão, uma vez que a parte não manifestou insurgência quanto aos temas em sede de agravo interno. 
Diante do óbice processual aplicado, não analisou o mérito da controvérsia. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o exame de questão afeta a pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outro Tribunal se restringe ao âmbito infraconstitucional, razão pela qual inexiste questão constitucional com repercussão geral. 
A tese fixada pelo STF – Tema 181 é a de que: “a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n° 584.608, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 13/3/2009”, entendimento consubstanciado no processo RE-598365, da relatoria do Exmo. Min. Ayres Britto, DJe de 26/3/2010. Finalmente, tem-se por impertinente a insurgência quanto ao “índice de correção monetária”, porquanto matéria não aventada no acórdão recorrido. 
A decisão agravada, portanto, foi proferida em estrita observância às normas processuais (arts. 1.030, I, “a”, e 1.035, § 8º, do CPC/2015), razão pela qual é insuscetível de reforma ou reconsideração. 
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo”. (e-doc. 12, p. 4)

O julgado recebeu a seguinte ementa:

“AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DENEGADO. VÍNCULO EMPREGATÍCIO. CONTRATO DE ESTÁGIO. DIFERENÇAS DE FÉRIAS. ÓBICE PROCESSUAL. APLICAÇÃO DO TEMA 181 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. DESPROVIMENTO. Agravo interposto em face de decisão por meio da qual se denegou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento na ausência de repercussão geral da matéria objeto do apelo (Tema 181 do STF). Na hipótese dos autos, verifica-se no acordão do órgão fracionário a aplicação de óbice processual. Assim, considerando que a análise do mérito foi obstada por ausência de pressupostos de admissibilidade, deve ser mantida a decisão agravada que adotou a tese firmada no Tema 181 do ementário temático de Repercussão Geral do STF. Isso porque o Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que o exame da questão alusiva a pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outro Tribunal restringe-se ao âmbito infraconstitucional, razão pela qual o debate trazido no recurso extraordinário não possui repercussão geral. A decisão agravada, portanto, foi proferida em estrita observância às normas processuais (arts. 1.030, I, “a”, e 1.035, § 8º, do CPC/2015), razão pela qual é insuscetível de reforma ou reconsideração. Agravo desprovido” (edoc. 12, p. 1)

Delineada a moldura fático jurídica subjacente à presente reclamação, verifica-se que, na sentença proferida na fase de conhecimento e nos atos decisórios subsequentes, não restou consignado de forma expressa a fixação de índices para fins de atualização monetária, reportando-se apenas aos critérios legais
Entendo, assim, que incide na espécie o entendimento vinculante formado no julgamento das ADC nºs  58 e 59 e das ADI nºs 5.867 e 6021 — no qual o STF debateu sobre a constitucionalidade de critérios de atualização monetária de débitos judiciais —, assentando a preservação da eficácia da coisa julgada tão somente quanto aos títulos judiciais que fixam expressamente o índice de correção monetária a incidir no caso concreto e determinando, quanto aos demais, a aplicação do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, a incidência da taxa SELIC, consoante assentado nos itens 6, 7 e 9 da ementa do referido julgado paradigma:

“6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). 
7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem.
(...)
9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais)”.

Nesse sentido, confira-se as seguintes decisões monocráticas: Rcl nº 53.659, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 3/6/22; Rcl nº 50.117, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 19/4/22; Rcl nº 49.545, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 11/3/22; Rcl nº 50.189, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 3/11/21; Rcl nº 50.107, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 26/10/21; Rcl nº 49.310, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 19/10/21; e Rcl nº 49.740, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 7/10/21.
Dessa perspectiva, tenho que a  autoridade reclamada aplicou erroneamente a tese do Tema nº 181 da Repercussão Geral para negar seguimento ao recurso extraordinário, deixando de observar a eficácia vinculante dos paradigmas.
Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar o ato reclamado, determinando que o Órgão Especial do Tribunal Superior do Trabalho profira outra decisão nos autos do Processo nº 0001221-40.2015.5.05.0030 em consonância com o entendimento firmado na por esta Suprema Corte nas ADCs nºs 58 e 59 e na presente reclamação. Fica prejudicada a análise do pedido liminar.
Envie cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando publicidade ao ato de juntada para ciência à parte beneficiária do ato reclamado (ora cassado) do trâmite da presente ação e início do prazo recursal no STF, ficando essa parte beneficiária igualmente certificada de que, na hipótese da apresentação de recurso no STF, deverá necessariamente comprovar a data em que foi notificada, sob pena de não conhecimento.
Publique-se.
Brasília, 20 de dezembro de 2025.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente